Tribunal: TJPA
Processo: 0004108-26.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004108-26.2017.8.14.0062

APELANTE: MARIA EDUARDA DA SILVA PRESTE

ADVOGADO DATIVO: REBECA FONTENELLE DOS SANTOS ZEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

PRELIMINAR DE NULIDADE –
ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA E DOMICILIAR SEM A OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DA RESIDENTE.

PROVIMENTO
.

A ALEGADA “INFORMAÇÃO” SUPOSTAMENTE RECEBIDA PELOS POLICIAIS DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE NÃO SE MOSTRA COMO FUNDAMENTO LÍCITO À ATUAÇÃO DESTES NA COMARCA DE TUCUMÃ, E AINDA MENOS À ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL DO CASAL NA VIA PÚBLICA QUANDO NÃO HÁ DESCRIÇÃO DE ELEMENTOS A CONFIGURAR A OCORRÊNCIA DE CRIME E NÃO CONFIGURADA AS FUNDADAS RAZÕES, NÃO SE MOSTRA LEGÍTIMA A BUSCA PESSOAL E TAMPOUCO A ENTRADA DE POLICIAIS EM DOMICÍLIO,
NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

AÇÃO REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO, O QUE É VEDADO PELA LEI, MORMENTE QUANDO O FLAGRANTE,
SITUAÇÃO DE DESASTRE OU A NECESSIDADE DE PRESTAR SOCORRO,
NÃO ESTÁ CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL, QUE SÓ PODERIA SER CUMPRIDO DURANTE O DIA, OU AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MORADORA PARA INGRESSO EM SEU DOMICÍLIO.

DEPOIMENTO PRESTADO POR UM DOS POLICIAIS EM JUÍZO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A CORROBORAR A DENÚNCIA.

APELANTE QUE NEGA TER DADO AOS POLICIAIS QUALQUER INFORMAÇÃO DE QUE ERA A DROGA DESTINADA A MERCANCIA, QUE ALEGA SER PARA CONSUMO PESSOAL.

IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
LÍCITAS/LEGÍTIMAS DE QUE A APELANTE E CORRÉU PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA, APLICANDO AO CASO A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, RECONHECER A ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL AO CORRÉU, O INGRESSO NO DOMICÍLIO DA APELANTE, SUA PRISÃO E TODOS OS ATOS DERIVADOS ANTE O NEXO CAUSAL ENTRE OS ATOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, estendendo tal decisão ao corréu,
ex officio
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
23
de
outubro de
2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIA EDUARDA DA SILVA PRESTE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Tucumã, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 19507473, que, de acordo com os autos do IPL, no dia 27 de março do ano de 2017, por volta das 20:00 hs, os policiais civis Diogo José Leal dos Santos e Patrick Pinho Dias foram informados de que havia um casal vendendo drogas nas proximidades da Prefeitura Municipal de Tucumã, tendo os policiais para o local se dirigido e lá chegando abordaram de Josean, sendo encontrado em sua bermuda um saco plástico contendo cerca de 50 gramas de maconha.

Ato contínuo, se dirigiram à casa da ora apelante, Maria Eduarda, e lá encontraram mais 50 gramas da droga, razão pela qual foram ambos denunciados pelo representante do órgão ministerial, na forma do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em ID 19507477, defesa preliminar da apelante, já tendo sido a do corréu Jean Nascimento Silva apresentada, em ID 19507475.

Em manifestação de ID 16232307, requerida pelo MP a prisão preventiva do ora apelante Vicente dos Santos Filho.

Mídia da audiência de instrução e julgamento acostada em ID nº. 19507480/93.

Laudo toxicológico, ID 19507498, atestando se tratar da substância popularmente conhecida como maconha, aquelas apreendidas em poder do corréu e na residência da apelante, pesando, ao todo, 86,47 (oitenta e seis gramas e quarenta e sete miligramas).

Em ID 19507508, alegações finais ministeriais.

Em ID 19507566, alegações finais do corréu Josean.

Alegações finais da ora apelante Maria Eduarda acostada em documento de ID 19507569, pleiteando, liminarmente, pelo reconhecimento da ilicitude das provas em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, sua absolvição por falta de provas.

Na sentença, ID 19507574, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou os ora apelantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, restando a pena da apelante
Maria Eduarda
cominada, ao final, em 01 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias multa, após detração, mesmo patamar da do corréu
Josean Nascimento
, a serem cumpridas em regime inicial aberto, sendo ambas as penas substituídas por restritivas de direitos.

Em ID 19507581, razões da apelação de Maria Eduarda, alegando, em síntese, preliminar de nulidade processual em razão da ilicitude das provas, uma vez que decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial, fundadas razões ou autorização, além do horário em que se deu, com consequente absolvição da apelante pela aplicação ao caso da teoria do fruto da árvore envenenada e, em tese subsidiária, absolvição por falta de provas e/ou desclassificação da conduta para porte para consumo, com revisão da dosimetria, além da gratuidade judicial.

Em ID 19507582, certificado o trânsito em julgado para o corréu Josean.

Em ID 19507585, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta superior instância, em parecer de ID 19928244, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
MARIA EDUARDA DA SILVA PRESTE
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Tucumã, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo preliminar de nulidade processual, passo à sua análise.

NULIDADE PROCESSUAL

DA ILICITUDE DAS PROVAS - ILEGAL BUSCA DOMICILIAR

Requereu a apelante, em sede de preliminar, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos policiais em sua na residência, assim como a revista pessoal procedida no corréu Josean, se deu sem justa causa ou mandado judicial, razão pela qual pugna para que seja declarada a nulidade da ação policial e das provas dela decorrentes.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado à apelante e corréu é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

O crime de tráfico está assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-los Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico de nº 2018.03.000024-QUI, acostado em documento de ID
19507498
, comprovando se tratar de
86,47 (oitenta e seis gramas e quarenta e sete miligramas) da substância vulgarmente conhecida por
maconha
, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito, mormente pelo fato de parte da droga ter sido encontrada na residência da ora apelante.

A denúncia foi oferecida com fulcro em IPL que narrou, com base nos relatos do IPC Diogo José Leal dos Santos, fls. 05/06, do documento de ID 19507473, e Patrick Pinho Dias, fls. 07/08, do documento de ID 19507473, que:

“...
por volta da 20 horas do dia 27/03/2017, policiais civis estavam na baixada da cidade de Ourilândia do Norte quando foram informados que na cidade de Tucumã havia um casal comercializando entorpecentes, vulgarmente conhecido como maconha e que vendiam às proximidades da prefeitura municipal daquele município e que de imediato os policiais se dirigiram ao local informado e avistou um casal em atitude suspeita andando sozinhos; que ao realizar uma abordagem no nacional Josean e na sua namorada Maria Eduarda, foi encontrado por dentro da bermuda dele um saco plástico envolvendo mais ou menos 50 gramas de uma substância esverdeada aparentando ser maconha; que ao indagarem a Josean onde tinha adquirido a droga, este disse que pertencia à sua namorada Maria Eduarda e que realmente estavam comercializando entorpecente, e que estava vendendo cinquenta gramas pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que em seguida foi até a casa de Maria Eduarda, onde ao fazerem uma revista foi encontrado na bolsa dela aproximadamente cinquenta gramas da substância entorpecente aparentando ser maconha; que diante da droga encontrada foi dado voz de prisão ao casal e em seguida foram apresentados na delegacia de Tucumâ para providências pela autoridade policial...”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que os policiais civis estavam na cidade de Ourilândia do Norte e lá receberam denúncia de que um suposto casal estaria praticando o comércio ilegal de drogas na cidade de Tucumã, para onde se deslocaram e fizeram a abordagem do casal, sendo encontrado em poder de Josean cerca de 50 gramas de maconha e quantidade equivalente na residência da ora apelante Maria Eduarda.

Vejamos o relato do policial, IPC Diogo José Leal dos Santos, condutor da ora apelante, prestados em Juízo, documento de ID 19507481/85:

“Que estava lotado na cidade de Orilândia do Norte e recebeu informação de que havia um casal vendendo maconha próximo à prefeitura de Tucumã; que passou a informação para o delegado; que fez a abordagem e encontrou a droga; que a substância estava em um saco plástico; que não foi encontrado dinheiro nem aparelho celular; atua há nove anos na região como investigador de polícia e já tinha ouvido falar que os dois praticavam a venda de entorpecentes; que não ouviu tal comentário por qualquer outra pessoa além de presos.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o policiai que efetuou a prisão da ora apelante era lotado na Comarca de Ourilândia do Norte, ou seja, recebeu informação acerca da ocorrência de um crime em Comarca diversa e para lá se deslocou, efetuando a prisão da ora apelante e do corréu, porém, em circunscrição diversa da sua, em violação ao que determina o art. 4º, do CPP, não se configurando igualmente as circunstâncias previstas no art. 290 do CPP, que é específico em falar na possibilidade de prisão em comarca/cidade diversa da de lotação durante perseguição.

Feita essa breve consideração, e por não ser tal ponto alegado pela defesa, bem como por ser certo que a polícia não exerce jurisdição, mas que sua ação dever estar amparada por alguma das circunstâncias previstas no art. 290 do CPP, o que não se observa ao caso, adentro à alegação defensiva de nulidade da ação policial de entrada em domicílio.

Maria Eduarda, ora apelante, depoimento em mídia de ID 19507483/88, relatou:

“... que os fatos relatados na denúncia não são verdadeiros; que a droga encontrada em poder era sua, para uso pessoal... que a noite saíram para merendar e foram abordados pela polícia... que a droga ia ser consumida na volta... que os policiais foram à sua casa e encontraram a droga... que consome cerca de 10 cigarros de maconha por dia... que não conhece a pessoa que lhe vendeu a droga, na Rodoviária... que não confirma o depoimento prestado em delegacia...”

O corréu, Josean Nascimento, depoimento em mídia nos autos, ID 19507489/96, relatou:

“... que os fatos relatados na denúncia não são verdadeiros; que é usuário de maconha e já esteve internado para tratamento; que quando foi abordado a substância estava em seu bolso, cerca de 50 gramas... que a droga foi comprada em Tucumã... que tinha acabado de chegar e não ia para um restaurante... que não confessou na delegacia a prática de tráfico e que disse que a droga pertencia à sua namorada e que ela estava vendendo...

encontrada em poder era sua, para uso pessoal... que a noite saíram para merendar e foram abordados pela polícia... que a droga ia ser consumida na volta... que os policiais foram à sua casa e encontraram a droga... que consome cerca de 10 cigarros de maconha por dia... que não conhece a pessoa que lhe vendeu a droga, na Rodoviária...”

De acordo com os autos, tão logo avistou o casal às proximidades do local supostamente informado como ponto de venda de drogas os policiais fizeram sua abordagem e procederam a busca pessoal no corréu Josean, tendo em seguida se deslocado à residência da ora apelante e lá procedido a buscas até encontrarem nova embalagem plástica contendo cerca de 50 gramas de substância semelhante à maconha. Ou seja, os policiais civis Diogo e Patrick, abordaram o casal na rua tão somente em razão de uma “informação” de que estavam comercializando drogas, sem mandado judicial e sequer fundada suspeita para tanto na medida em que não realizaram campana no local, não presenciaram nenhuma venda e sequer abordaram um suposto usuário, cujo depoimento pudesse atestar a veracidade da “informação” recebida.

Ademais, após a abordagem do casal de imediato se deslocaram à residência da ora apelante e lá procederam a buscas até encontrarem a substância que esta mantinha guardada, procedimento adotado à noite, ainda que sem a ocorrência de flagrante e sem autorização judicial, não havendo igualmente, em qualquer momento dos autos, menção à autorização desta para que entrassem em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo este relevante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a ação policial ter ocorrido à noite, depois das 20 horas e, de acordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade. Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e, no caso em apreço, a ora apelante não se encontrava em estado de flagrante, pois, ainda que os policiais tivessem apreendido uma porção de entorpecente em poder de seu namorado, corréu Josean, no momento da ação policial ele não estava a traficar, não havia notícia de desastre e tampouco a ação se deu com o fito de prestar socorro ou a alguém, não havendo igualmente qualquer prova de que a apelante tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, havendo ainda que ser ressaltado que a legislação é clara ao afirmar que o ingresso em domicílio, ainda que esteja o agente público de posse de mandado judicial, só deve ocorrer durante o dia, ou seja, no horário compreendido entre às 06 e às 18 horas, e mostrando a ação policial ainda mais eivada de nulidade pelo simples horário em que praticada.

Vejamos o entendimento doutrinário acerca do tema:

“... o termo ‘noite’ deve ser entendido, ‘segundo o critério físico astronômico’, como o intervalo de tempo situado entre a aurora e crepúsculo”, (José Celso de Mello Filho. Constituição Federal (LGL\1988\3) Anotada, SP, Saraiva, 2.ª ed., p. 442).

“Haverá sempre inconstitucionalidade numa invasão efetuada quando já não houver luminosidade solar, mesmo que com base em uma hora oficial seja dia. Deve prevalecer, pois, o texto constitucional nas zonas não duvidosas.” (José Celso de Mello Filho. Comentários à Constituição do Brasil, S. Paulo, Saraiva, 1989, 12/69

“... o princípio é que, para fins judiciais, o dia se estende de 6 às 18 horas”, (José Afonso Arinos da Silva Curso de Direito Constitucional Positivo, S. Paulo, Malheiros, 1992, p. 382).

Feita tal consideração acerca da ilegalidade da ação empreendida pelos policiais, mormente pelo horário em que se deu, passemos agora à análise da ação policial de abordagem e busca pessoal do corréu Josean, da qual resultou a busca no interior da residência da apelante Maria Eduarda, pois, apesar de não alegada, a invasão de domicílio se deu em razão desta, sendo conveniente se apurar sua legalidade e, da análise dos depoimentos prestados pelos policiais à autoridade policial, em confronto com aquele prestado em Juízo

pelo IPC Diogo, tem-se que a ação policial efetivamente se mostra ilegal, pois decorrente de mera “informação”, sem qualquer ato apto a justifica-la, não se mostrando, portanto, como prova válida e segura, apta a subssidiar uma condenação.

Se observa dos autos que a abordagem do corréu Josean se deu em razão de uma informação recebida pelos policiais civis da Comarca de Ourilândia do Norte e em razão da qual estes se deslocaram até a Comarca de Tucumã, procedimento que, ao meu sentir, já se mostra carente de validade por não ter cumprido os requisitos do art. 4º e 290 do CPP.

Os policiais não relataram qualquer atitude suspeita praticada pelo corréu que fosse capaz de ensejar a busca pessoal que nele fizeram, o que, em tese, justificaria a ação policial de abordagem e revista pessoal, de onde se conclui que a ação policial foi decorrente tão somente da vontade dos agentes, ou seja, sem qualquer/motivo razão aparente e a denúncia anônima, ou mesmo uma vã informação, efetivamente não se mostra como justo motivo a autorizar a ação policial.

Tem-se, portanto, que a ação policial de abordagem e revista pessoal do corréu

se mostra totalmente desprovida de justa causa, não restando demonstrada motivação real e válida ao proceder dos policiais e, de acordo com a jurisprudência, é ilegal a revista pessoal baseada em “atitude suspeita” ou em “denúncia anônima” e, de igual forma, em “informação”, pois é cediço o entendimento jurisprudencial de que a polícia, ao receber informação de que determinada pessoa está a traficar em determinado local deve promover uma campana com o fito de constatar o relato ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o a pessoa apontada como traficante, de modo a constatar a prática delituosa, mas, tal não

foi feito no caso dos autos, tendo os policiais, pelo fato de terem recebido informação sobre a existência do crime, tão somente abordou o casal e, achando droga em poder do corréu, adentrou à residência da apelante, sem mandado judicial e sem sua autorização, pois, ainda que a ação de busca pessoal no corréu tivesse sido válida e restasse presente indício de que no imóvel da apelante alguma atividade suspeita estivesse se desenrolando, a ação policial deveria ter sido precedida da devida investigação, não podendo os policiais abordar na rua o agente e em seguida proceder a buscas no imóvel aleatoriamente, sem qualquer fundamento legal, onde, em tese, acabou por sendo encontrado o entorpecente, sendo tal conduta ilegal e em franca violação ao texto constitucional, mormente diante dos depoimentos prestados em Juízo, de onde se deflui que ação policial de revista pessoal e domiciliar se deu sem justa causa, não se mostrando apta, portanto, a corroborar a versão ministerial, como demonstrado.

Abordagem e busca pessoal em qualquer pessoa demanda a presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, e esta deve ser objetivamente descrita e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou qualquer outro objeto ilícito apto a ensejar a urgência para a diligência, o que não se observa nos autos, mormente pelo relato do policial prestado em Juízo. Eivada de nulidade, portanto, a ação policial ao proceder à abordagem e revista do corréu Josean, pois carente de elementos a constatar a fundada suspeita, sendo sua abordagem e os atos dela decorrentes nulos por derivação.

Assim, como bem lega a defesa, nula a ação policial de buscas no interior da residência da ora apelante, pois decorrente do fato de terem os policiais se dirigido à sua residência em razão de terem encontrado droga com o corréu, mas a abordagem deste se deu de forma ilegal, ingressando na sua residência da apelante sem sua autorização, o que há que ser reconhecido,

pois os policiais entraram no imóvel, procederam às buscas e encontraram pequena quantidade de droga que estava guardada, não se mostrando, portanto, acobertada pelo manto da legalidade a ação policial na medida em que, além de ter ocorrido em horário não permitido pela legislação pátria, foi decorrente de uma apreensão feita de forma ilícita, sem mandado judicial (que, como relatado, não poderia sequer ser cumprido no horário referido), assim como sem autorização da residente, a ora apelante, sendo esta necessária em toda e qualquer situação em que não se denote a presença das exceções constitucionais e/ou que inexista mandado judicial, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. (...) 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6.
Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente
. (...) 8. Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade,
a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares.
10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Sendo, portanto, nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a abordagem do corréu, que ao ser ouvido em sede judicial negou grande parte do relato prestado em sede inquisitorial que, como cediço, há que ser confirmado em Juízo para que surta seus efeitos como prova, mormente quando as demais provas dos autos se mostram frágeis e nulas, como no caso em apreço, devendo, portanto, ser reconhecida a
ilegalidade na busca pessoal a qual foi submetido o corréu, bem como a ação policial de tal abordagem decorrente e que resultou na apreensão de drogas na casa da apelante.

Portanto, nulo o ato de busca pessoal procedida no corréu Josean, assim como nula é a busca procedida no domicílio da apelante Maria Eduarda, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, mormente quando evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais na residência da apelante.

Acerca da matéria, veja-se a lição de Brasileiro de Lima:

“Diante de uma notícia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela veiculadas. Recomenda-se, pois, que a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do inquérito policial, realiza investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos civil e penal.” (BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Curso de Processo Penal
. Niterói: Impetus, 2013).

Assim, há que ser dado provimento ao apelo e se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos desde a abordagem e busca pessoal do corréu Josean, na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar a apelante Maria Eduarda da Silva Preste como autora da conduta delitiva pela qual fora condenada e, em razão da antecedente conduta ilegal dos policiais civis, há que ser igualmente considerada nula a busca pessoal a que submetido o corréu, devendo este também ser absolvido por falta de provas, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que aqui se aplica, de acordo com Souza Neto:

"
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que a apelante, assim como o corréu, tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite um juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ante ao exposto, conheço do recurso e,
dando provimento à preliminar de nulidade
arguida pela
apelante Maria Eduarda,
aplico ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada e reconheço a nulidade das provas obtidas desde a abordagem policial ao corréu Josean, bem como a busca domiciliar procedida na residência da ora apelante, pois decorrente da ilícita abordagem do corréu, sendo todas as provas obtidas na busca pessoal e domiciliar nulas, não só por
violação de domicílio como também por ser esta derivada de ilegal abordagem e busca pessoal
,
absolvendo a ora apelante nos termos da fundamentação e, ex officio, estendendo a decisão ao corréu Josean Nascimento Silva.

É o voto.

Belém/PA, 23
de outubro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/10/2024